Tribunal: TJBA
Processo: 8013069-22.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013069-22.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS MACHADO Advogado(s): CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: FERNANDO ARAUJO DA SILVA e outros (2) Advogado(s):CLAUDIO BRAGA MOTA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO DE PEDIDOS JÁ JULGADOS EM AÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, com resolução do mérito, com fundamento na existência de coisa julgada oriunda de ação anteriormente ajuizada perante o Juizado Especial de Trânsito, que analisou os mesmos pedidos. A sentença reconheceu a repetição da lide e aplicou o art. 485, V, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão proferida no processo anterior, que julgou improcedentes os pedidos de lucros cessantes e danos morais e extinguiu sem mérito o pedido de danos emergentes por ilegitimidade ativa, impede o reexame da matéria em nova demanda ajuizada no juízo comum; (ii) a ausência de instrução probatória no feito anterior afasta a autoridade da coisa julgada e autoriza o reexame das pretensões no novo processo. III. Razões de decidir 3. A demanda anterior, ajuizada no Juizado Especial, versava sobre os mesmos fatos (acidente automobilístico), com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que evidencia a identidade de ações prevista no art. 337, § 4º, do CPC. 4. Naquela ação, houve extinção sem resolução de mérito apenas quanto aos danos emergentes, por ilegitimidade ativa. Os pedidos de lucros cessantes e danos morais foram expressamente julgados improcedentes, com resolução de mérito, e a sentença foi confirmada em recurso, transitando em julgado. 5. A sentença recorrida corretamente reconheceu a existência de coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, impedindo a rediscussão das pretensões já apreciadas. 6. A ausência de instrução probatória mais ampla não tem o condão de afastar a autoridade da coisa julgada, à luz do art. 508 do CPC, que atribui eficácia preclusiva à decisão definitiva de mérito, abrangendo todas as alegações e defesas que poderiam ter sido deduzidas. 7. A rediscussão da legitimidade ativa para pleitear danos emergentes também encontra óbice na coisa julgada formal sobre esse ponto, não sendo admissível sua renovação sob os mesmos fundamentos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Transitada em julgado sentença proferida em ação anterior que apreciou o mérito dos pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais, é vedada sua rediscussão em nova demanda, ainda que em juízo diverso, sob pena de ofensa à coisa julgada material (CPC, art. 502). 2. A ausência de instrução probatória no feito anterior não autoriza o reexame da causa, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508). 3. A extinção parcial do feito anterior sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa não autoriza o reexame da matéria quando já reconhecida essa condição da ação em sentença transitada em julgado. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 4º; 485, V e VI; 487, I; 502; 508; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8027569-79.2024.8.05.0001, sendo Apelante José Carlos dos Santos Machado e Apelados Fernando Araujo da Silva, Emanoel Portela da Silva e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator